Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COMPUTACIONAL. COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DOBRADA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 11.11.2020, de notebook, e contratação de serviços de suporte técnico computacional no valor total de R$ 5.154,72, dividido em 3 (três) parcelas; (b) em 19.11.2020, aduz o consumidor que a instituição financeira teria realizado nova cobrança referente à mesma compra; (c) sem resolução da questão pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação à restituição em dobro dos valores pagos e à compensação por danos morais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Nesse quadro, as alegações da parte requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (e-mails enviados à instituição financeira – ID 28542857; notas fiscais dos produtos e serviços – IDs 28544131 e 28544139; faturas do cartão de crédito – IDs 28542856, p. 14 a 28; e IDs 28544133 a 28544138; extrato da conta corrente – ID 28544132; print do site em que a compra dos equipamentos e contratação de serviços, não realizados – ID 28544140).
IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da quantia cobrada a maior do consumidor no valor de R$ 1.718,00 (IDs 28542856, p. 14 a 28).
V. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VI. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VII. Sendo assim, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou descaso ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, de sorte que a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).